Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM NOME DO DEVEDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. MEAÇÃO. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE VIRAGO NOS SISTEMAS CONVENIADOS AO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PARTES CASADAS SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, durante o enlace matrimonial, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído.
2. Malgrado tenha sido a dívida exequenda contraída pelo cônjuge varão, mostra-se cabível a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça para localização de bens em nome do cônjuge virado, ainda que não componha a lide, considerando terem sido frustradas todas as tentativas de localização de bens em nome do executado e a existência de indícios de ocultação de bens em nome da sua esposa para evitar a satisfação do crédito excutido.
3. Recurso conhecido e provido.